Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-07.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-07.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (EMBARGANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), S. T. - CPF: 082.313.751-12 (EMBARGADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), MYLENA SANCHES TORO - CPF: 059.776.711-48 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MYLENA SANCHES TORO - CPF: 059.776.711-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE COCLEAR BILATERIAL - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000178-07.2023.8.11.0013

EMBARGANTE:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

S.T.F., REPRESENTADA POR SUA GENITORA MYLENA SANCHES TORO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acórdão desta Câmara (Id. 3421678674
), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Inconformada, a embargante alega em suas razões contradição interna e omissões relevantes no julgado.

Alega, inicialmente, contradição no fato de o acórdão reconhecer, no relatório, que houve autorização do procedimento cirúrgico, havendo divergência apenas quanto a determinados materiais solicitados, mas concluir, na fundamentação, como se tivesse ocorrido negativa integral do tratamento, determinando o custeio “conforme solicitado pelo médico assistente”, situação que viola o Princípio da Coerência Decisória, pois parte da premissa de que não houve negativa de procedimento, mas decide como se houvesse recusa total.

Aponta, ainda, omissão quanto à tese central da defesa, consistente na distinção entre divergência técnica acerca de materiais e negativa contratual de cobertura, bem como ausência de enfrentamento da regulamentação aplicável ao caso (RN 424/2017 da ANS).

Argumenta que o acórdão deixou de analisar a natureza jurídica da controvérsia, limitando-se a invocar genericamente a prescrição médica.

A embargante também sustenta omissão quanto à aplicação da Lei no 14.454/2022, afirmando que o acórdão utilizou referido diploma como fundamento, embora o procedimento (implante coclear) estivesse autorizado, tratando-se apenas de controvérsia sobre materiais, o que afastaria a hipótese de procedimento extra rol.

Por fim, aduz omissão na fundamentação da responsabilidade civil, argumentando que o acórdão manteve a condenação por dano moral sem identificar o ato ilícito, sem examinar o exercício regular de direito, a regulamentação administrativa pertinente e a demonstração de prejuízo concreto, em afronta aos arts. 186, 187, 188, inciso I, e 927 do Código Civil, c/c art. 489 do CPC.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, modificar o resultado do julgamento (Id.343898889)

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE COCLEAR BILATERIAL - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM REDUZIDO - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento cirúrgico (Implante Coclear Bilateral) indicado pelo médico que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste o paciente.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, sendo necessária a sua minoração, para se adequar aos precedentes desta Câmara”.

Para tanto, a embargante aponta vício no acórdão sob o argumento de que teria incorrido em contradição ao reconhecer, no relatório, a autorização do procedimento cirúrgico, mas concluir, na fundamentação, como se houvesse negativa integral do tratamento.

Todavia, não há contradição interna no julgado.

O acórdão analisou de forma clara a controvérsia posta nos autos, reconhecendo que, embora tenha havido autorização formal do procedimento, a negativa quanto aos materiais indicados pelo médico assistente comprometeu a efetiva realização do tratamento nos moldes prescritos, circunstância que, na prática, equivalia à recusa indevida da cobertura adequada.

A conclusão adotada decorre da valoração jurídica dos fatos incontroversos, não havendo incompatibilidade lógica entre as premissas e o resultado do julgamento, mas mera discordância da embargante quanto ao entendimento firmado.

A embargante afirma que o acórdão teria deixado de enfrentar a distinção entre divergência técnica e negativa contratual, bem como a aplicação da RN 424/2017 da ANS.

Também nesse ponto não assiste razão.

O acórdão apreciou a controvérsia sob a ótica da cobertura contratual e da indicação médica, concluindo que a operadora não pode substituir o critério técnico do médico assistente por entendimento administrativo próprio, quando tal postura compromete a eficácia do tratamento indicado.

De mais a mais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC

Inexiste, portanto, omissão

A alegação de erro na aplicação da Lei no 14.454/2022 igualmente não configura vício integrativo.

O acórdão utilizou o referido diploma como fundamento jurídico pertinente ao regime de cobertura assistencial dos planos de saúde, dentro da construção argumentativa adotada. Eventual inconformismo quanto à adequação da norma ao caso concreto constitui matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

Desta forma,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação quanto aos requisitos da responsabilidade civil.

O acórdão reconheceu a ilicitude da conduta da operadora ao restringir indevidamente a cobertura do tratamento indicado, evidenciando o nexo causal e o dano moral decorrente da negativa, especialmente considerando a condição da parte autora.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026